Tribunal: TJMT
Processo: 1049119-92.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049119-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIS NEI DOS SANTOS PASCOTINI - CPF: 028.992.290-95 (RECORRIDO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049119-92.2021.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Parte Recorrida(s):

Luis Nei dos Santos Pascotini

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da não autorização de compra em cartão de crédito com limite disponível.

2.

Narra a parte autora que é cliente junto ao banco requerido e possui um cartão de crédito, sustenta que estava em estabelecimento comercial e ao tentar realizar o pagamento pelo referido cartão, não foi autorizado.

3.

Informa ainda que tentou solucionar o problema administrativamente, conforme documentação acostada na exordial (id. 137252246 – pág. 11 e12), porém, sem êxito.

4.

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte demandada/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

5.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

6.

A reclamada, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, em razão da inexistência de ato ilícito, uma vez que a transação não foi realizada por questão de segurança.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela ré/recorrente
. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

7.

Da análise dos autos, vê-se que o autor demonstrou suficientemente a tentativa de realizar a compra, sendo esta negada sem motivação pela operadora de cartão.

8.

Somado a isso, fora comprovado que o consumidor possuía saldo para fazer frente às despesas que pretendia contrair, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que não houve autorização da compra por motivos de segurança, ou outro documento para dar amparo legal a conduta realizada, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

9.

Em situações como a presente a jurisprudência é uníssona sobre a compra não autorizada pelo cartão de crédito, mesmo com limite/crédito disponível, situação que o consumidor fica exposto ao constrangimento e vexame, requisito suficiente da responsabilidade civil que justifique o dever de indenizar, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIAS ADMINISTRATIVAS - PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA POR MAIS DE UMA VEZ – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
3. A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recusa da compra.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.
5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1012968-27.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

10.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

11.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

12.

Como a referida conduta vai além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022